Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0722230-14.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: PONCIANO BRAZ NETO DESPACHO Intime-se o Banco réu para, no prazo de 5 dias, juntar cópia do acordo devidamente assinada por advogado constituído, com poderes para transigir, uma vez que a petição juntada somente possui assinatura do autor. Na mesma oportunidade, deve ainda juntar procuração legível conferindo tais poderes ao subscritor. Brasília, 14 de maio de 2020.